Tribunal: STF
Processo: ARE 1440460
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 4):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS. APOSENTADAS. INCIDÊNCIA DO ART. 19 DO ADCT. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cuida-se de Apelação Cível visando a reforma de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança proposta em face do Instituto de Previdência do Município de Quixeramobim – QUIPREV, que julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.



    2. As autoras, profissionais do magistério aposentadas dentro do Regime Próprio de Previdência Municipal, alegam que seus proventos de aposentadoria não vêm sendo reajustados, infringindo o seu direito de receber seus proventos com base no piso salarial fixado pela Lei nº 11.738/2008, ou seja, os reajustes não obedecem a regra prevista para os profissionais do magistério que estão na ativa. Sustentam a concessão do mesmo reajuste dado aos servidores da ativa.



    3. A estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal de 1988, pressupõe a efetividade, ou seja, o fato de o servidor ocupar cargo público em razão de aprovação em concurso.



    4. O direito à estabilidade é instituto decorrente da excepcionalidade prevista no art. 19 do ADCT, que tornou estável o servidor que na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivesse com cinco anos continuados no serviço público. Contudo, tal instituto em muito se distância do da efetividade, este referente ao cargo ocupado mediante aprovação em concurso público, circunstância não vislumbrada nos autos.



    5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público (ARE 1286168AgR, Rel.: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, Processo Eletrônico DJe-286, DIVULG 03-12-2020 PUBLIC 04/12/2020).



    6. Apelação Cível conhecida e desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 8).



    No RE (Doc. 6), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 6º e 7º da EC 41/2003; art. 2º da EC 47/2005; art. 19 do ADCT; e arts. 18 e 37 da CF/1988, aduzindo, para tanto, que (fl. 4, Doc. 6):



    “(...) diferentemente do exposto no acórdão, é fato incontroverso que as recorrentes aposentaram-se com integralidade e com direito a paridade, sendo negado o direito com base em fundamentação ilegal e inconstitucional de que não são detentoras de cargo efetivo. Todavia, são aposentadas pelo regime próprio de previdência municipal e não pelo INSS, sendo a própria legislação que rege o regime próprio de Quixeramobim, sendo portanto, equiparadas.



    As recorrentes adquiriram as condições pra ingressarem na regra da paridade antes da emenda, apesar de ter sido extinto o direito à paridade pela EC 41/2003, previu regras de transição àqueles que já aviam ingressado no serviço público antes da mesma, tendo todos adquirido o direito constitucional à chamada paridade e à integralidade, que nada mais é que estender aos aposentados o mesmo reajuste concedido as servidores da ativa.”



    Em juízo de admissibilidade, o Recurso Extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de que (a) a pretensão recursal demanda o reexame de fatos e provas, bem como da legislação local, incidindo, assim, as Súmulas 279 e 280 do STF; e (b) o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do STF no sentido de que ”os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público (ARE 1286168 AgR/AC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski [...]” (Doc. 10).



    No Agravo (Doc. 12), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 10, Doc. 6):



    “ DA REPERCUSSÃO GERAL



    Face ao exposto, constata a repercussão geral da questão constitucional se dará sempre que a respectiva decisão que venha a tratar do mérito do recurso extraordinário seja apta a repercutir na esfera jurídica de um considerável número de pessoas, ou mesmo quando a solução a ser dada no recurso extraordinário tenha o condão de sinalizar o encaminhamento jurídico-processual que merece ser dado a certa questão constitucional de interesse geral.



    A matéria recorrida é de interesse nacional, pois milhões de servidores públicos nos três níveis da federação sofrem constantemente ataques das gestões públicas em seus proventos de aposentadoria, sendo-lhes negada a paridade sob os mesmo argumentos, portanto a decisão neste processo terá repercussão na vida de milhões de servidores públicos.



    Por sua feita, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, por unanimidade, o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu que aos servidores públicos que ingressaram o serviço público e se aposentaram antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003 é garantida a paridade remuneratória antes prevista no art. 40, § 8º da CF, o mesmo ocorrendo para os servidores admitidos antes da Emenda nº 41/2003, mas aposentados após a promulgação da referida ementa, desde que, neste último caso, sejam observadas as regras de transição previstas noas arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005.



    Assim, fazem jus à paridade remuneratória, os servidores admitidos antes da Emenda nº 41/2001 que preencheram os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 7/2005, os quais prescrevem, em suma, que os servidores aposentados que cumpriram os parâmetros do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 fazem jus à paridade.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido decidiu a controvérsia nos seguintes termos (fls. 4-13, Doc. 4):



    “Na hipótese vertente, a discussão principal gira em torno da possibilidade da concessão do direito das autoras, professoras municipais estabilizadas no serviço público, em decorrência do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, à paridade do benefício de aposentadoria em relação aos vencimentos dos servidores ativos, visto que suas aposentadorias ocorreram após o advento da Emenda Constitucional n. 41/2003.



    Cediço que a paridade é a extensão aos servidores públicos aposentados, dos benefícios ou vantagens concedidos aos servidores da ativa, e estava prevista no § 4º do art. 40, da Constituição Federal, em sua redação original. O mesmo direito foi assegurado pelo § 8º, do art. 40, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional (EC) nº 20, de 15/12/1998. As emendas constitucionais posteriores nºs 41/2003 e 47/2005 revogaram a regra da paridade, mas a resguardaram para os servidores com direito adquirido, caso das demandantes.



    [...]



    Nesse passo, verifica-se que o Poder Constituinte Derivado assegurou apenas ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo o direito à paridade de benefício de aposentadoria em relação aos vencimentos dos servidores ativos.



    Por sua vez, a Constituição da República de 1988 previu duas espécies e estabilidade: a revista no art. 41, caput, o qual dispõe que “são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público”; e a prevista no art. 19 do ADCT.



    A estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal de 1988, pressupõe a efetividade, ou seja, o fato de o servidor ocupar cargo público em razão de aprovação em concurso público. A efetividade serve para expressar o caráter de provimento de certos cargos, diferenciando daqueles providos em comissão mediante critérios subjetivos.



    O direito à estabilidade é instituto decorrente da excepcionalidade prevista no art. 19 do ADCT, que tornou estável o servidor que na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivesse com cinco anos continuados no serviço público. Contudo, tal instituto em muito se distancia do da efetividade, este referente ao cargo ocupado mediante aprovação em concurso público, circunstância não vislumbrada nos autos .



    […]



    Em outras palavras, ainda que ocupante de cargo público, não são as autoras servidoras efetivos, conforme assim decidiu o Supremo Tribunal, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    […]



    Nesse contexto, os servidores estabilizados, enquanto não se submeterem a concurso público para se efetivarem, ou seja, titularizarem cargo público, não poderão receber as benesses previstas no estatuto de pessoal dos servidores efetivos, não havendo que falar, portanto, em afronta ao princípio da isonomia.



    […]



    No caso vertente, verifica-se as autoras/recorrente não servidoras efetivas, que há servidores estáveis beneficiados pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Não podem ser consideradas detentoras de cargo efetivo, pois não ingressaram no serviço público por meio de concurso público. Logo, não fazem jus à equiparação pleiteada, posto que exclusiva dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo.



    Sobre o tema, cito precedentes desta Corte de Justiça:



    […]



    Desta feita, o julgado não merece reforma.”



    Quanto à estabilidade dos servidores públicos, o art. 41 da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998, estabelece que: 



    “Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 



    § 1º O servidor público estável só perderá o cargo: I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.” 



    Da leitura do texto constitucional podemos identificar que a efetividade é pressuposto da estabilidade, haja vista que, em regra apenas será considerado estável no cargo o servidor que ingressar nos quadros da Administração Pública mediante prévia aprovação em concurso público para cargo de provimento efetivo, após o cumprimento de 3 (três) anos de efetivo exercício - a redação original da CF/1988 previa a exigência de apenas 2 (dois) anos de efetivo exercício para se alcançar a estabilidade. 



    Por sua vez, o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu a chamada estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso público e que ingressaram no serviço público há, no mínimo, cinco anos antes da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5 de outubro de 1988) e que permaneceram em exercício contínuo durante esse período, conforme redação abaixo transcrita: 



    “Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. 



    § 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei. 



    § 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor. 



    § 3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.” 



    Observe-se que embora o art. 19 do ADCT da Constituição Federal tenha conferido estabilidade excepcional aos servidores que foram admitidos, sem concurso público, há pelo menos cinco anos contínuos da data da promulgação da CF/1988, nada dispôs acerca da possibilidade de esses servidores usufruírem de benefícios legalmente previstos para os ocupantes de cargos efetivos que ingressaram mediante concurso público. Isto porque, a estabilidade excepcional prevista no art. 19 ADCT, não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. Conforme doutrina do ilustre professor MARCOS JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA FILHO, a estabilidade consiste na: 



    “garantia de permanência do servidor em seu cargo público, ainda que eventualmente contra a vontade dos superiores. Assim, o servidor estável passa a ter ampla capacidade de colidir com interesses espúrios daqueles que detêm aptidão hierárquica de impor condutas e ditar ordens administrativas quando eivadas de ilegalidade manifesta. 



    E o alcance do instituto vai além: sendo estável o servidor, até mesmo diante da extinção do cargo que ocupa, está ele protegido pela disponibilidade, que lhe garante direito à remuneração proporcional ao tempo de serviço enquanto não for reaproveitado em novo cargo, desde que de atribuições e remuneração iguais ou assemelhadas às do seu cargo original.



    […] 



    A estabilidade, entretanto, não se faz presente em qualquer cargo administrativo, mas apenas naqueles de caráter efetivo. Cargo público efetivo é, portanto, aquele cujo provimento depende de aprovação prévia em concurso público e que vai exigir do servidor submissão ao chamado estágio probatório. Este, por sua vez, constitui o lapso de tempo por intermédio do qual o servidor demonstrará a seus superiores que detém aptidão para assumir, de forma definitiva, as atribuições inerentes a seu cargo. (Análise histórico-evolutiva do instituto da estabilidade e seus efeitos práticos na Administração Pública brasileira, MARCOS JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA FILHO, R. bras. de Dir. Público RBDP/Belo Horizonte, ano 14, n. 54, p. 131-155, jul./set. 2016, pag. 133) 



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, diferencia a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT da efetividade, nos termos dos seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020) 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.069.876-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/11/2017) 



    “EMENTA: I. Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias. II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186- PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01). III. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. 1. Reputa-se ofensiva ao art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do "aproveitamento" de que cogita a norma impugnada. 2. Incidência da Súmula/STF 685 ("É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido"). IV. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Ceará.” (ADI 289, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 16/3/2007) 



    Nesse passo, tem-se que é inconstitucional a extensão de benefício próprio de servidores públicos efetivos, admitidos por concurso público, a servidores beneficiados pela estabilidade excepcional prevista na parte transitória da CARTA MAGNA. 



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente